Tribunal: STJ
Processo: 0046025-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 981409 - PR (2025/0046025-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MATHEUS SONEMBERG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5 G DE
HABEAS CORPUS.
COCAÍNA
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE.
. WRIT
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
COMPORTAMENTO
ESQUIVO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à
prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244,
ambos do Código de Processo Penal.
2. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o
art. 244 do Código de Processo Penal, o que se verifica no presente caso
diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos – motocicletas
paradas na contramão, em lugar afastado da cidade, de madrugada e
comportamento esquivo ao avistar a viatura. Assim não há falar aqui em
nulidade da busca pessoal.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47722056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 4cb128d1-8da0-4dcf-87b3-76d5e3db09fe

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 4cb128d1-8da0-4dcf-87b3-76d5e3db09fe

HABEAS CORPUS No 981409 - PR (2025/0046025-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MATHEUS SONEMBERG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5 G DE
HABEAS CORPUS.
COCAÍNA
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE.
. WRIT
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
COMPORTAMENTO
ESQUIVO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à
prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244,
ambos do Código de Processo Penal.
2. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o
art. 244 do Código de Processo Penal, o que se verifica no presente caso
diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos – motocicletas
paradas na contramão, em lugar afastado da cidade, de madrugada e
comportamento esquivo ao avistar a viatura. Assim não há falar aqui em
nulidade da busca pessoal.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
O presente
impetrado em favor de MATHEUS
habeas corpus,
SONEMBERG, condenado por tráfico de drogas à pena de 7 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa, apontando-se
como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (Embargos
Infringentes n. 0000152-26.2024.8.16.0086), não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA46806723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 23:07:48
Código de Controle do Documento: 011894b0-c59e-454c-be3d-b09aedb26e64

Alega-se, aqui, após o trânsito em julgado da condenação, ilegalidade na
busca pessoal realizada sem justa causa suficiente, uma vez que, no caso em tela, não
havia indícios de atividade criminosa antes da abordagem, nem ação suspeita por
parte do paciente, tornando a apreensão derivada da busca pessoal manifestamente
(fl. 6).
ilegal, devendo ser considerada prova
Requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das
provas obtidas mediante a busca pessoal ilegal.
Informações prestadas às fls. 847/877 e manifestação do Ministério Público
Federal pelo não conhecimento do
às fls. 880/882.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Pois bem. O presente
é incabível por consubstanciar inadequada
writ
substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado, verificando-
habeas corpus
se dos autos a existência de justa causa e fundamentação idônea a justificar a
abordagem policial (fl. 700 – grifo nosso):
[...]
Ao analisar os autos, constata-se que os policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado prestaram relatos harmônicos e firmes no sentido
de que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando visualizaram, na
,
rotatória da BR 272, duas motocicletas paradas na contramão sendo que uma
Relataram que havia dois
estava caída no canteiro e a outra estava na via.
indivíduos,
. Aduziram que, diante
sendo que um deles havia “esboçado uma fuga”
das circunstâncias do fato e da atitude suspeita, procederam a abordagem,
oportunidade em que localizaram com o réu buchas de cocaína e dinheiro com
várias notas trocadas.
Dessa forma, o que se depreende dos autos, é que a abordagem policial
inicial ocorreu com base em fundadas razões, na medida em que duas pessoas
estavam paradas

na rotatória da cidade, local afastado, e especialmente por ser
, merecendo destaque que
madrugada, aproximadamente 1 hora da manhã
um dos
indivíduos havia "esboçado uma fuga" ao visualizar a viatura.
[...]
Assim, diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos – motocicletas
paradas na contramão, em lugar afastado da cidade, de madrugada e comportamento
esquivo ao avistar a viatura –, resta evidente que a abordagem pessoal do condenado
se mostrou legítima e amparada legalmente.
Documento eletrônico VDA46806723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 23:07:48
Código de Controle do Documento: 011894b0-c59e-454c-be3d-b09aedb26e64

Com efeito, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do
(AgRg
exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
) –
28/8/2023
no HC n. 985.396/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN
).
20/3/2025
26/3/2025
Ademais, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias
ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação
penal, providência incompatível com os estreitos limites
.
habeas corpus
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46806723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 23:07:48
Código de Controle do Documento: 011894b0-c59e-454c-be3d-b09aedb26e64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 981.409 / PR
Número Registro: 2025/0046025-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001522620248160086 00015795820248160086 00022739520228160086 00033848020238160086
1522620248160086 15795820248160086 22739520228160086 33848020238160086
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MATHEUS SONEMBERG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47616391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 3f50c460-6be4-44c1-bb25-0d64c5475fe6

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 3f50c460-6be4-44c1-bb25-0d64c5475fe6